Tribunal: STF
Processo: Rcl 81528
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO  
N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por WA Construção e Serviços de Edificações Ltda., em 2.7.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Formosa/GO no Processo n. 0011646-90.2024.5.18.0211, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “De plano destaco que a suspensão nacional referente ao Tema n. 1389 abrange a seguinte matéria: ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’. 



    No presente caso não houve a juntada de contrato civil /comercial de prestação de serviços, que é a hipótese ventilada no Tema n. 1389, e que daria causa à alegação de fraude desse negócio jurídico.



    Destaco que, em sede de análise de reclamação constitucional, os Exmos. Ministros do E. STF vêm fazendo a distinção das reclamatórias trabalhistas em que não há controvérsia acerca da existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços. (...)



    Assim, o caso concreto em análise não se subsume à hipótese do Tema n. 1.389 da repercussão geral do STF, razão pela qual indefiro o requerimento formulado pela reclamada de sobrestamento do feito. 



    Aguarde-se a realização da audiência” (e-doc. 6).



    2. A reclamante afirma ser equivocada a decisão pela qual indeferido o pedido de suspensão do processo, porque “a premissa fática adotada pelo Juízo a quo, segundo a qual ‘não houve a juntada de contrato civil/comercial de prestação de serviços’, não corresponde à realidade processual. Conforme se depreende dos autos de origem (Anexo), o Contrato de Prestação de Serviços foi devidamente acostado aos autos pela própria parte autora sob o ID f29b243, sendo inclusive acompanhado do respectivo distrato contratual sob o ID a4d837f” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assevera ser “manifesto o desprezo do Douto Magistrado singular pela documentação comprobatória, evidenciando uma deliberada inobservância à decisão vinculante desta Excelsa Corte” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “o próprio autor da ação trabalhista reconhece a existência e assinatura do Contrato (...) (pág. 3 da Reclamação Trabalhista)” e que, apesar da confirmação do beneficiário, “o Douto Magistrado persistiu em ignorar o aludido documento e prosseguiu com o trâmite processual” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Sustenta que “o ato judicial ora reclamado configura afronta direta e inequívoca à autoridade da decisão proferida no ARE 1.532.603/SP. O Douto Magistrado a quo prosseguiu com o processo, que manifestamente se encontra abarcado pelo Tema nº 1.389 da repercussão geral, o qual versa, dentre outros pontos, sobre a licitude da contratação de pessoa jurídica e a validade de contratos de prestação de serviços” (fl. 8, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de tutela de urgência para determinar o sobrestamento do feito de origem até o julgamento desta Reclamação” 
(fl. 9, e-doc. 1).



    Pede “a procedência total da reclamação, com a declaração de nulidade de todos os atos subsequentes ao pedido de sobrestamento do processo (ID 4fad5e8) e a reafirmação da autoridade desta Corte” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir o pedido de suspensão da Reclamação Trabalhista n. 0011646-90.2024.5.18.0211, o juízo da Vara do Trabalho de Formosa/GO teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



    6. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    7. Na espécie vertente, embora o próprio beneficiário tenha juntado aos autos o contrato de prestação de serviços (fl. 31, e-doc. 5), a autoridade reclamada indeferiu o pleito de suspensão do processo, justificando a decisão porque “no presente caso não houve a juntada de contrato civil /comercial de prestação de serviços, que é a hipótese ventilada no Tema n. 1389, e que daria causa à alegação de fraude desse negócio jurídico” (fl. 2, e-doc. 6). A peça inicial da reclamação trabalhista informa a existência de um contrato assinado e sugere a utilização desse instrumento como meio de burla às leis trabalhistas (fl. 4, e-doc. 5).



    O propósito da submissão de determinada controvérsia jurídica à sistemática da repercussão geral é, a um só tempo, assegurar uniformidade jurisdicional e isonomia das partes processuais. Casos iguais devem ter igual resposta na prestação jurisdicional pleiteada, além de desobrigar o Poder Judiciário de julgar repetidamente causas análogas e para as quais se tenha afirmado solução jurídica compatível com a Constituição da República, permitindo-lhe ocupar-se de demandas candentes e para as quais ainda não haja desate. 



    Alinhado a essa finalidade, pode o Ministro Relator determinar, como se deu na espécie, a suspensão nacional das demandas judiciais que versem sobre a mesma controvérsia jurídica, providência vocacionada a assegurar a utilidade e a efetividade da decisão futura, além de propiciar economia de recursos financeiros, materiais e humanos, que seriam irracionalmente despendidos se, depois de julgado o paradigma, se impusesse o refazimento de atos processuais.



    Assim, forçoso concluir que, embora alegadamente fundada na ausência de identidade entre a controvérsia trazida nos autos e aquela objeto do Tema 1.389, a decisão reclamada representa contrariedade à ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar a suspensão do Processo n. 0011646-90.2024.5.18.0211 na Vara do Trabalho de Formosa/GO até o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral, ressalvada apenas eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora